Tribunal: TJDFT
Processo: 0733131-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA MEDIANTE COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS DO PROCESSO E DE PROIBIÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUIZ. INÍCIO DA AÇÃO PENAL. CITAÇÃO PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE. RÉU FORAGIDO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. O descumprimento dos compromissos assumidos perante o juiz na concessão da liberdade provisória autoriza o decreto de prisão preventiva do réu, ainda que o crime não envolva violência nem grave ameaça.
2. O réu em lugar incerto e não sabido impossibilita sua citação para responder a ação penal, prejudicando a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de colocar em risco a ordem pública, haja vista a reiteração delitiva por crime da mesma espécie.
3. A proporcionalidade da medida somente poderá ser aferida em caso de condenação, não sendo possível nesta via antecipar a pena e o regime prisional a ser fixado.
4. Ordem denegada.